Tribunal: TJMT
Processo: 1008418-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008418-92.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MAIKON FABRICIO SILVA BARBOSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.